Tribunal: TJBA
Processo: 8075806-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075806-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALNICE ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. Devolução simples. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS ANTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.
CONHECER E ACOLHER O AGRAVO INTERNO, PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno em Apelação nº

8075806-47.2024.8.05.0001 (id. 88363241)
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII